Tribunal: TJBA
Processo: 0503146-67.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503146-67.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA

Advogados:
Israel
A
lmeida de
C
esare
M
aia – OAB/BA32856-A, Diego
V in í cius S ilva Leão de O liveir a
– OAB/BA 35102-A
e Edil
M
uniz
M
acedo
Júnior
– OAB/BA 32751-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Francisco
M
elo de
M
ascarenhas

Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart

Assunto:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(
ART. 12, DA

LEI Nº 10.826/2003
)
.
1.
PRELIMINAR
:
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP.
PLEITO PELA
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
À
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. ART. 28-A, §14, DO CPP.
REJEIÇÃO
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA PELO RÉU. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL QUE TRAMITA PERANTE A JUSTIÇA FEDERA
L
.
NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL
QUE
NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO
RÉU.
2.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS.
TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0503146-67.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante
ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
interposto
,

nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator